Tribunal: TJDFT
Processo: 0729192-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-09-07

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE NÃO FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PUBLICAÇÕES OFENSIVAS FEITAS EM REDE SOCIAL EM DESFAVOR DE PESSOA JURÍDICA. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N° 227 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. VIOLAÇÃO À HONRA OBJETIVA. MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE. NÃO CABIMENTO. INAPLICABILIDADE DA REGRA EXCEPCIONAL PREVISTA NO ART. 85, §8°, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL.
1. A Constituição Federal e o Código Civil resguardam a honra e a imagem das pessoas, garantindo, em caso de violação, o recebimento da corresponde indenização, o que também se aplica às pessoas jurídicas, as quais podem sofrer danos morais na hipótese de violação de sua honra objetiva, conforme dispõe a súmula n° 227 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).
2. O conjunto fático e probatório dos autos demonstra que as publicações realizadas pelo réu extrapolaram bastante os limites da liberdade de expressão garantida constitucionalmente, representando críticas desarrazoadas, ofensivas e capazes de atingir a honra objetiva da pessoa jurídica e também dos seus sócios e administradores, de modo a justificar os danos morais fixados na instância originária.
3. Tomando por base os critérios relevantes para a quantificação dos danos morais, bem como os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, mostra-se adequada a majoração do valor indenizatório fixado na r. sentença de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 6.000,00 (seis mil reais).
4. O arbitramento dos honorários advocatícios deve observar a regra da equidade apenas em caráter subsidiário, na hipótese em que o proveito econômico for inestimável, irrisório ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, nos moldes previstos no art. 85, §8°, da legislação processual, o que não ocorreu neste caso.
5. Provimento parcial do recurso de apelação interposto pelo réu e provimento parcial do recurso adesivo protocolado pela autora.